Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717061-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI TAQUETTE DALVI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos etc, Verifica-se dos autos que o apelante GIOVANNI TAQUETTE DALVI pleiteou, na petição inicial (ID 123163705 dos autos de origem) e nas razões recursais de ID 35692883, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Assim, a questão deve ser resolvida de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. Em anexo às razões recursais, o agravante juntou documentos que supostamente demonstram sua hipossuficiência. Decido. Em primeiro lugar, importante pontuar que o simples pedido de gratuidade e apresentação de declaração de hipossuficiência não demonstram a situação de miserabilidade da parte pleiteante, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF, o qual determina que o benefício da gratuidade será deferido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, assim como pelo art. § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, existirem elementos suficientes de que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente os documentos juntados nessa esfera recursal (ID 35692884 a 35692888) e nos autos de origem (ID 123804785 a 123804789 dos autos de origem), possível perceber que há elementos concretos de que o agravante não possui a alegada hipossuficiência de recursos. Isso porque se trata de servidor pública federal, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, no exercício de 2021, recebeu rendimentos tributáveis de aproximadamente R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais – ID 123804785 dos autos de origem), sendo seu rendimento bruto mensal de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID 35692886). Outrossim, em que pese apresente uma lista de gastos elevados, em análise dos extratos de cartão de crédito de ID 123804787 a 123804789 (autos de origem), percebe-se que o agravante tem padrões de consumo que se contradizem à alegada hipossuficiência de recursos. Outrossim, não se pode esquecer que a situação passageira de alto endividamento não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de quitação das despesas e honorários em caso de sucumbência. Isso porque a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias e desfrutou da disponibilidade de crédito comprometendo-se a pagamentos futuros. Importante destacar, ainda, que as alegações de gastos com despesas médicas em virtude de futuro nascimento de uma nova filha não se mostram suficientes para elidir os fundamentos anteriormente apresentados. Nesse sentido, tendo em vista que a parte agravante recebe remuneração muito superior à média nacional e inexistem quaisquer elementos que sustentem a ausência de recursos para o pagamento das custas processuais, inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de ínfimo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, especialmente contracheques e os demonstrativos de gastos, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator